Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700363-74.2024.8.07.0020 DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 27/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator